Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-96.2021.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800101-96.2021.8.14.0100

APELANTE: ROBERTO JUNIOR SANTOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. A defesa do acusado pleiteia pelo direito de recorrer em liberdade, que analiso como preliminar e nao conheço deste pedido, uma vez que o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em habeas corpus.

ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 2. Os elementos de prova demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, em que, juntamente com outro meliante, mediante grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima, não havendo, assim, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTANCIA (ART. 29, § 2º DO CPB) – IMPOSSIBILIDADE. 3. Como constante dos autos, o acusado desempenhou a ação, tendo relevância sua contribuição em toda a ação criminosa, sendo impossível considerar sua participação de menor importância, o qual atuou ativamente no crime, realizando os atos executórios, inclusive podia prever o resultado do crime de roubo, pela utilização de arma de fogo, a qual inclusive foi utilizada por seu comparsa para ameaçar a vítima e garantir a fuga dos autores do crime.

REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. 4. Readequada a pena base para 4 anos e 8 meses, considerando que apenas o vetor de circunstâncias do crime deve permanecer como negativa, ante o modus operandi que demonstra maior periculosidade na conduta do acusado, como constante do voto e que, aumentada na 3ª fase pela incidência do uso de arma de fogo, restou fixada definitivamente em 7 anos, 8 meses e 40 dias de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, de 2024.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ROBERTO JUNIOR SANTOS BARBOSA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Diz a denúncia que no dia 31.03.2021, por volta de 16h, a vítima Wiliane Arruda dos Santos chegava em sua residência quando notou que a porta da cozinha estava aberta e que seus objetos estavam todos bagunçados e fora do lugar e ao se dirigir ao quintal se deparou com Roberto Junior que gritou “sujou” e pulou o muro da casa empreendendo fuga. Em seguida o ofendido se direcionou ao interior da residência e presenciou outro individuo que estava com o rosto coberto que ao ser visto, apontou uma arma de fogo no rosto da vítima e após saiu correndo, pulando o muro.

A vítima ao conferir seus objetos percebeu que foi subtraído o 01 (UM) RELÓGIO DE PULSO DOURADO, 01 (UM) ALIANÇA DE OURO, 01 (UM) ANEL DE OURO, 01 (UM) CORDÃO COM 01 (UM) PINGENTE DE CHAPÉU COM LAÇO, E O VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE) MIL REAIS.

Acionada a polícia a vítima disse que um dos assaltantes é o ora apelado, uma vez que o reconheceu porque este já lhes prestou serviço de capina. Roberto Júnior foi preso em flagrante e apresentado perante a Autoridade Policial.

O denunciado foi incurso nas penas do Art. 157, § 2-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo). O crime deve ser classificado como roubo impróprio, na forma do Art. 157, § 1º, do CP, uma vez que, logo depois de subtraída a coisa, um dos agentes empregou grave ameaça contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do delito.

A denúncia ainda dispôs que, considerando que o parágrafo único do art. 68 do CP determina que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, a circunstância do concurso de agentes deve ser observada na fixação da pena base.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ROBERTO JUNIOR SANTOS BARBOSA a pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito por sua absolvição com fulcro no art. 386, II, V e VII do CPP, ou aplicação da participação de menor importância, com previsão no art. 29, § 2º do CPB e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento para redimensionar a pena a um
quantum
proporcional.

É o relatório.

À revisão para inclusão na pauta de julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa do acusado pleiteia pelo direito de recorrer em liberdade, que analiso como preliminar e nao conheço deste pedido, uma vez que o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em
habeas corpus
.

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, senão vejamos:

A vítima Wiliane Arruda Dos Santos, em juízo afirmou que chegou em sua casa quando os bandidos estavam se evadindo do local levando os objetos e valores subtraídos, tendo visto o acusado em seu quintal gritando “vamo, cara, a mulher chegou” (textuais), enquanto o segundo autor lhe apontava arma de fogo para garantir sua fuga. Segundo declaração da vítima o reconhecimento do acusado foi facilitado porque este já foi seu vizinho.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda foram apresentados depoimentos testemunhais de dois policiais militares, Evaldo de Castro Torres e Marcelo Rodrigues Feitosa, que participaram das diligências que culminaram na prisão do acusado e este afirmaram, de forma uníssona, que na data do fato estavam em ronda e foram acionados pela vítima acerca do roubo em sua casa. Ato contínuo, deslocaram-se até a casa do autor do crime apontado pela vítima e conduziram o acusado ROBERTO JUNIOR até a delegacia de polícia para esclarecimento, tendo este confessado a execução do crime e mencionado os demais autores do crime.

Ressalte-se que em sede policial o acusado confessou que foi convidado por Valdeir Silva do Nascimento para praticar o delito na residência da vítima, e que desistiu de participar da execução do delito pois ao chegar no local viu que conhecia a proprietária da casa, motivo pelo qual por ocasião da defesa escrita alegou desistência voluntaria e subsidiariamente a participação de menor importância.

No entanto, em juízo, apresentou outra versão, de que na data do fato estava em sua casa, tendo saído tão somente por volta de 13 horas para buscar limão em terreno próximo e por volta de 15 horas para comprar lanche. Disse ainda que muito embora ter sido chamado para o cometimento do crime pelos demais autores, permaneceu a tarde toda em sua casa e acredita que querem lhe prejudicar pelo seu jeito e porque fuma. Ainda, registra que confessou o crime para os policiais que o prenderam em flagrante delito somente porque foi torturado com golpes e gás de pimenta.

Por outro lado, como disposto na sentença condenatória, o Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 5060582) aponta que não houve ofensa à integridade física do acusado, mostrando-se vazia a alegação defensiva.

Não obstante o acusado tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatória, pois a palavra da vítima foi coesa e relatou os fatos de forma segura, inclusive apontando a autoria delitiva do ora apelado, que ela já conhecia, o que se sobrepõe à negativa de autoria, notadamente por se tratar de prova idônea, a qual, inclusive, nestes tipos de delitos contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Assim sendo, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação, mormente quando seus relatos foram corroborados, de forma consistente e em harmonia, pelos demais elementos de prova constantes dos autos, em que restou evidente a participação do acusado na empreitada criminosa, sendo inviável a tese de absolvição.

Mister ressaltar antes da análise da pena quanto ao pedido do apelante de da participação de menor importância, com previsão no art. 29, § 2º do CPB (“
Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave
”).

Como constante dos autos, o acusado desempenhou a ação, tendo relevância sua contribuição em toda a ação criminosa, sendo impossível considerar sua participação de menor importância, o qual atuou ativamente no crime, realizando os atos executórios, inclusive podia prever o resultado do crime de roubo, pela utilização de arma de fogo, a qual inclusive foi utilizada por seu comparsa para ameaçar a vítima e garantir a fuga dos autores do crime.

Com relação a pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado sopesou, devidamente, como desfavoráveis três circunstâncias judiciais: os motivos do crime (“
são desfavoráveis, na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa
”); as circunstâncias do crime (“se mostram desfavoráveis, considerando a violação de domicílio e ser a vítima do crime pessoa conhecida do acusado”) e as consequências do crime (“também são desfavoráveis ao acusado tendo em vista que a vítima experimentou prejuízo material que não foi recuperado”) e aplicou pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Atinente aos fatos, verifica-se que os motivos e as consequências do crime, carecem de fundamentação idônea, sendo, portanto, inerentes ao tipo penal, ao passo que mantenho o vetor circunstâncias do crime como desfavorável uma vez que o
modus operandi
empregado na prática do delito, de fato, demonstra uma conduta destoante e exacerbada do tipo penal.

Nesse sentido, readéquo a pena base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, uma vez que os fatos demonstram uma maior periculosidade na ação do acusado, como demonstrado dos fatos, inclusive fundamentada na circunstância considerada desfavorável.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, que ficou devidamente demonstrado nos autos a utilização do armamento para obtenção de êxito na empreitada criminosa, mantenho o aumento em 2/3, e diante do redimensionamento da pena base, resta a reprimenda fixada definitivamente em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 40 (quarenta) dias de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’ do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/04/2024